Tribunal: TJSP
Processo: 2121412-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de Omissão – Inocorrência – Pretensão da embargante em rediscutir a matéria referente a ilegitimidade passiva com relação ao IPTU/Taxas e Honorários Advocatícios- Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter infringente -

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de Omissão – Inocorrência – Pretensão da embargante em rediscutir a matéria referente a ilegitimidade passiva com relação ao IPTU/Taxas e Honorários Advocatícios- Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter infringente - Prequestionamento (art. 1.025, CPC) - Embargos rejeitados.